Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705170-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: MJM COMERCIO DE CHURROS EIRELI - ME, EVANDRO LUCIANO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda em face da r. decisão (ID 147744863, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de MJM Comércio de Churros Eireli – ME, indeferiu pedido de habilitação dos sócios da empresa devedora em razão de suposta dissolução irregular dela. Nas razões recursais (ID 43595379), a Exequente narra ser credora de honorários de sucumbência a que a Executada foi condenada a pagar na fase de conhecimento e que requereu a habilitação do sócio da devedora, diante de indícios de abandono da personalidade jurídica, tendo em vista a responsabilidade ilimitada prevista no artigo 1.080 do CC/02. Defende, em síntese, que as medidas executórias de uma pessoa jurídica encerrada irregularmente devem ser redirecionadas para os sócios, como sucessores processuais, em analogia ao artigo 110 do CPC/15, mormente diante da responsabilidade ilimitada deles. Aponta que a demora no julgamento põe em risco o objetivo principal da ação de execução, que é satisfazer o crédito, a evidenciar o perigo de dano. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a habilitação do ex-sócio, Evandro Luciano de Oliveira, da sociedade extinta. O preparo foi comprovado (ID 43595384 e 43595386). Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, nesta fase de análise perfunctória, verifica-se que as alegações contidas na peça recursal se fundamentam em suposto encerramento irregular de uma sociedade empresária, circunstância que, por si só, afasta a hipótese de sucessão processual, tal como prevista no artigo 110 do CPC/15, uma vez que o desaparecimento da pessoa jurídica não ocorre de forma instantânea, mormente diante da existência de débitos, conforme se observa das regras previstas no artigo 1.102 e seguintes do CC/02. Lembre-se que as pessoas jurídicas têm existência distinta da de seus membros, de forma que o redirecionamento da execução para os sócios exige procedimento próprio, máxime considerando se tratar de empresa de responsabilidade limitada, não se confundindo o patrimônio dela com o da pessoa que a instituiu, porquanto a empresa é responsável pelas próprias obrigações, devendo responder por elas com o patrimônio social que possui, salvo em casos de comprovada fraude. Nesse sentido, confira-se julgado desta eg. Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EXECUTADA. PEDIDO DE SUCESSÃO DA SOCIEDADE LIMITADA POR SEUS SÓCIOS. HIPÓTESE DE SUCESSÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I. A sociedade limitada só se extingue depois do encerramento do procedimento de liquidação das suas obrigações, a teor do que dispõem os artigos 51 e 1.109 do Código Civil. II. Eventual dissolução irregular da sociedade limitada não induz à sua extinção legal e, por via de consequência, torna estéril qualquer discussão a respeito da sua sucessão com base no artigo 110 do Código de Processo Civil. III. A sociedade limitada não é sucedida, com a sua extinção, regular ou irregular, por seus sócios, os quais podem ser responsabilizados patrimonialmente com fundamento da desconsideração da personalidade jurídica, contanto que estejam presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil e seja observado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. IV. A responsabilização patrimonial dos sócios por dívidas da sociedade limitada não prescinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, salvo quando a lei admite expressamente o simples redirecionamento da execução. V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1268592, 07068904420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, pois a mera possibilidade de suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do artigo 921, III, do CPC/15, não gera risco imediato de perecimento de direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator